Tribunal: TJSP
Processo: 1043718-36.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de investigação social – Descabimento – Ausência de ilegalidade - Eliminação pautada no âmbito da discricionariedade administrativa – Critérios de conduta social, reputação ilibada e idoneidade moral, necessários ao exercício do cargo, especificados no edital, os quais não

Ementa:
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de investigação social – Descabimento – Ausência de ilegalidade - Eliminação pautada no âmbito da discricionariedade administrativa – Critérios de conduta social, reputação ilibada e idoneidade moral, necessários ao exercício do cargo, especificados no edital, os quais não foram atendidos pelo autor – Precedentes - Sentença de improcedência confirmada.

Recurso desprovido.